Tribunal: TJDFT
Processo: 0719903-67.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO REALIZADO ENTRE PARTICULARES – VENDA DO MESMO BEM A TERCEIROS – RESCISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A pretensão recursal da parte autora é a de reformar a parte da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral. No seu entender o fato de a parte requerida ter vendido o mesmo lote de terreno a mais de uma pessoa gera o dever de indenizar por danos morais, porque frustrada a expectativa de habitação.
2. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de violação dos atributos da personalidade, de ordem a autorizar condenação emdanomoral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige (STJ, AgRgREsp no 403.919/RO, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/03).
3. Em se tratando de rescisão de contrato de compra e venda de lote urbano, a exemplo inúmeros precedentes de rescisões de promessa de compra e venda de imóvel adquirido na planta, a indenização se limita aos danos materiais, porque não violado qualquer atributo da personalidade. Na hipótese dos autos, o alegado abalo emocional decorrente não cumprimento do contrato não se apresenta como fato caracterizador de dano moral indenizável. É o caso, portanto, de confirmação da sentença.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Sem custas adicionais, ante a gratuidade de justiça, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de contrarrazões.